Tribunal: TJES
Processo: 5005417-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005417-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MICHELI PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005417-02.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MICHELI PEREIRA DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. BLOQUEIO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE SUPOSTAS AVARIAS DE GRANDE MONTA. IRREGULARIDADE DO BAT. REQUISITOS FORMAIS DA RES. 810/2020 DO CONTRAN NÃO OBSERVADOS. REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DEVIDA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à realização de vistoria no veículo Ford Fiesta placa MPK 2F98, no prazo de 5 (cinco) dias, por profissional qualificado, a fim de assegurar a correta classificação dos danos, e, acaso não confirmada a existência de danos de grande monta, ou, ultrapassado o prazo acima assinalado, que retire a restrição existente no veículo, bem como ao pagamento de R$ 12.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o BAT expedido pela autoridade policial não atende aos requisitos previstos na Res. 810/2020 do CONTRAN, especialmente porque, no campo de "avarias" do boletim, há apenas a possibilidade de que seja assinalado "sim e não avaliado", de forma que ou o objeto está danificado ou não foi avaliado (inexistindo a opção “não”). Outrossim, também não há campo adequado para a colocação do nível de avaria, conforme dispõe o art. 3.º, incisos I a III da referida resolução, de modo a não permitir a correta identificação do estado do veículo inspecionado.

(3). Com efeito, considerando as inconsistências do termo lavrado na hipótese, sobretudo a sua irregularidade formal no que se refere à correta avaliação do objeto inspecionado (que, das provas produzidas nos autos, não retrata a realidade, haja vista as fotos do veículo juntadas pelo Recorrido), comungo do entendimento do Juízo de origem no que se refere à necessária realização de nova vistoria pelo Recorrente a fim de que seja corretamente aferido o estado do veículo, procedendo-se às correções administrativas pertinentes.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, merece parcial acolhida a pretensão recursal. Isso porque em que pese efetivamente deflagrada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido a partir da demora exagerada (cerca de 11 meses) para análise do requerimento administrativo apresentado junto ao DETRAN (o que prejudicou, inclusive, a utilização do veículo, haja vista a irregularidade do seu registro), entendo que o montante arbitrado na hipótese é excessivo, destoando da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)